Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-29.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1006033-29.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SILVIA TEODORA DE CAMPOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO EMPRESTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
2. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor oriunda de empréstimos, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
3.Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. declarar a inexistência do cartão de crédito consignado, determino ao polo passivo o cancelamento definitivo do cartão de crédito e Reserva de Margem Consignado não contratada, devendo fazer a liberação da margem perante o INSS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; sob pena de imposição de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. condenar a parte reclamada a pagar a título de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (9/12/2016), devendo ser excluída, nesse período, a correção monetária, indexada pelo IPCA, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil. A partir do arbitramento, deverão incidir, exclusivamente, a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC, conforme enunciado da Súmula 362 do STJ.Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006033-29.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA TEODORA DE CAMPOS - CPF: 328.360.821-00 (RECORRIDO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025